Tribunal: STF
Processo: ADI 682
Classe: ADI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-03-08
Data de publicação: 2007-03-08

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DO ESTADO DO
   PARANÁ 9.346/1990. MATRÍCULA ESCOLAR ANTECIPADA. ART. 24, IX E
   PARÁGRAFO 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA CONCORRENTE
   PARA LEGISLAR SOBRE EDUCAÇÃO.
A lei paranaense 9.346/1990, que
   faculta a matrícula escolar antecipada de crianças que venham a
   completar seis anos de idade até o final do ano letivo de
   matrícula, desde que preenchidos determinados requisitos, cuida
   de situação excepcional em relação ao que era estabelecido na lei
   federal sobre o tema à época de sua edição (lei 5.692/1971
   revogada pela lei 9.394/1996, esta alterada pela lei
   11.274/2006).
Atuação do Estado do Paraná no exercício da
   competência concorrente para legislar sobre educação.
Ação
   direta julgada improcedente.